Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001413-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: DALCIO HENRIQUE KLANN e EDILCE APARECIDA BARBOSA
AGRAVADOS: FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALCIO HENRIQUE KLANN e EDILCE APARECIDA BARBOSA na Ação de Manutenção de Posse c/c Danos Morais ajuizada em por FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder a liminar de reintegração do autor na posse do imóvel, ou seja, na parte ideal de 358,00 m2, do lote urbano C-2/B, com área de 2.202,00 m2, sob matrícula n. 31098 junto ao Cartório do RGI, onde houve a destruição de demarcações antigas e a construção de nova cerca. E ainda, determinou que os requeridos desfaçam a cerca no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em síntese, sustentam os agravantes que os autores nunca tiveram a posse da área vindicada, a qual é fruto de aquisição originária pelos requeridos em razão da acessão por aluvião.
Sob tais argumentos, pugnam pela suspensão da decisão liminar.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a decisão agravada foi precedida de audiência de justificação prévia, cuja prova testemunhal - embora não disponível no presente recurso e não acessível por meio de consulta do processo originário junto ao sistema PJE - apontou, segundo a douta magistrada singular, a posse do imóvel pelo agravado bem como o avanço da cerca em sua propriedade pelos recorrentes em aproximadamente 300 (trezentos) metros da área.
Ademais, a alegação de que a área objeto do litígio foi adquirida pelos agravantes por meio de acessão por aluvião demanda análise mais aprofundada da matéria e das provas dos autos, além de sequer ter sido apreciada em primeira instância.
Portanto, prudente a manutenção da decisão proferida pela juíza singular, que está mais próxima da realidade das partes.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora